Tribunal: TJSP
Processo: 2063480-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de liminar visando a suspensão/cancelamento dos efeitos dos protestos dos títulos (Certidões de Dívida Ativa) – Não identificação dos motivos de rompimento dos parcelamentos – Necessidade de aguardar a apresentação de informações pela autoridade impetrada - Documentos anexados aos autos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de liminar visando a suspensão/cancelamento dos efeitos dos protestos dos títulos (Certidões de Dívida Ativa) – Não identificação dos motivos de rompimento dos parcelamentos – Necessidade de aguardar a apresentação de informações pela autoridade impetrada - Documentos anexados aos autos que indicam se tratar de créditos de ICMS posteriores à edição da Lei Estadual no 16.497/2017, não ostentando a incidência de juros moratórios superiores à Taxa SELIC – Ainda que o título goze da presunção de certeza e liquidez, não há óbice para que a Fazenda Pública leve a protesto a Certidão de Dívida Ativa – Ausência do "fumus boni iuris" – Decisão mantida – Recurso desprovido.